Tribunal: TJDFT
Processo: 0739027-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas pelo apelado em sede de contrarrazões de ID 17727832. Publique-se. Intime-se.